Tribunal: STF
Processo: Rcl 50414
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: (Petição nº 18227/2022)



    Luiz Antônio da Silva apresenta a Petição nº 18227/2022, mediante a qual argumenta que,



    “[e]m que pese ter sido devolvido o Aviso de Recebimento (AR) constando como motivo da devolução “Desconhecido”, fato é que a parte beneficiária da decisão impugnada — LUIZ ANTONIO DA SILVA — vem sendo atendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, desde a inicial da Ação de Obrigação de Fazer, conforme atesta o próprio Reclamante, ao anexar à Reclamação a ação originária proposta pela Defensoria Pública.



    Com efeito, a citação da parte beneficiária NÃO dispensa a intimação pessoal da Defensoria Pública, haja vista estar atuando em sua defesa desde o início do processo.



    Vale anotar, ainda, que embora a Reclamação tenha natureza de ação originária, ela está vinculada àquela obrigação de fazer, da qual constitui-se em desdobramento, pois a decisão aqui proferida vai repercutir nos autos nº 0804259-80.2019.8.12.0017/50002. Assim, com muito maior razão a intimação da Defensoria Pública no presente caso, a fim de defender os interesses daquele que confiou nesta instituição para obter perante Judiciário o medicamento necessário para restabelecimento de sua saúde.”



    Luiz Antônio da Silva defende, assim, que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para atuar na presente reclamação “[constitui] nulidade, por cerceamento do direito de defesa”, em descumprimento à regra dos art. 128, I da Lei Complementar nº 80/94 e do art. 186 do CPC.



    Requer que a Reclamação nº 50414 seja retirada da pauta de julgamento da Primeira Turma de 22/3/22, bem como que seja feita a intimação pessoal do “titular da 1ª Defensoria Pública Cível de Segunda Instância da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, ou quem suas vezes fizer”, concedendo vista dos autos, “com a concessão de prazo em dobro, nos termos prescritos em Lei”.



    É o relatório. 



    Começo por discorrer a respeito da natureza jurídica da reclamação, a qual não encontra um consenso doutrinário e jurisprudencial, tal como foi sinalizado pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da Rcl nº 336/DF:



    “A reclamação, qualquer que SEJA a qualificação que se lhe DE - Ação (Pontes de Miranda, ‘Comentarios ao Código de Processo Civil’, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal (Moacyr Amaral Santos, RTJ 56/546-548; Alcides de Mendonça Lima, ‘O Poder Judiciário e a Nova Constituição’, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (Orozimbo Nonato, ‘apud’ Cordeiro de Mello, ‘O processo no Supremo Tribunal Federal’, vol. 1/280), incidente processual (Moniz de Aragão, ‘A Correição Parcial’, p. 110, 1969), medida de Direito Processual Constitucional (José Frederico Marques, ‘Manual de Direito Processual Civil’, vol 3., 2. parte, p. 199, item n. 653, 9. ed., 1987, Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (Min. Djaci Falcão, RTJ 112/518-522) - configura, modernamente, instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘l’) e do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, ‘f’)” (Tribunal Pleno, DJ de 15/3/91 – grifos nossos).



    Entendo que a própria Constituição Federal de 1988 sinaliza não ser a reclamação constitucional i) recurso, uma vez que não foi incluída entre as hipóteses de competência recursal do STF (incisos II e III dos arts. 102), nem ii) incidente processual, ante a possibilidade de ser ajuizada em face de autoridade administrativa diretamente (art. 103-A, § 3º), sem a necessidade de prévia provocação do Poder Judiciário por meio de ação típica. 



    Assim, a meu ver, esse importante instrumento, que visa a garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional.



    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA,



    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo.



    Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos).



    Reforça o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, o fato de a Lei nº 8.038/90 ter sido derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual.



    Nesse contexto, importa destacar que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    Na presente reclamatória, conforme reconheceu o próprio Luiz Antônio da Silva (ora peticionante), a regra processual foi observada, sendo a parte beneficiária sido citada conforme disciplina legal, bem como tendo apresentado contestação (eDoc. 25). Não há, portanto, que se falar em nulidade processual por desrespeito ao devido processo legal e aos postulados da ampla defesa e do contraditório.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição do prazo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente